Tribunal: TJBA
Processo: 8004743-34.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004743-34.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO EMBARGADO/APELADO: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA QUE NÃO SE PRESTA A COMPROVAR A MORA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PELA VIA POSTAL REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão não pode ser tachado de omisso, pois apreciou as questões postas a exame de forma clara e precisa, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, consignando a impossibilidade de constituição em mora mediante envio de e-mail, bem como de emenda à inicial para comprovação da mora no curso da ação, aduzindo que o protesto realizado posteriormente ao ajuizamento da ação não tem o condão de comprovar a constituição em mora da autora. 2. Não se ignora que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, firmou entendimento no sentido da validação da notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, porém, condiciona a validade do ato à efetiva comprovação do recebimento (REsp n. 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira), o que, contudo, não restou satisfatoriamente demonstrado, não se prestando a tanto a “Certificação do Carimbo do Tempo” constante dos autos, porquanto, como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 2.022.423/RS, esse sistema de aferição não possui certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 3. A alegação de que houve 03 tentativas de notificação pela via postal também não socorre o embargante, pois, diferentemente do alegado, tal notificação foi expedida em 28 de abril de 2023, após o ajuizamento da ação, sendo certo que, como pontuado no julgado embargado, a constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão e, como tal, deve estar presente no momento do ajuizamento da ação, e não buscada após o ajuizamento. 4. Dessa forma, a notificação pela via postal, assim como o protesto realizado em 11/07/2023, não têm o condão de comprovar a constituição em mora da autora. 5. O real escopo do embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 6. Ainda que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão, de modo que o recurso horizontal não pode ser acolhido. 7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas, devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado. 8. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8004743-34.2023.8.05.0150, tendo como Embargante BANCO VOLKSWAGEN S/A e Embargada MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: